Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-78.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral – Contratações negadas pelo autor, mas comprovadas pelo réu, gerando decreto de parcial procedência do pedido, apenas com relação a um dos contratos – Insurgência pelo autor, pretendendo responsabilização do banco e indenização por dano moral – Descabimento – Tese de ausência

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral – Contratações negadas pelo autor, mas comprovadas pelo réu, gerando decreto de parcial procedência do pedido, apenas com relação a um dos contratos – Insurgência pelo autor, pretendendo responsabilização do banco e indenização por dano moral – Descabimento – Tese de ausência de contratação que restou desbancada – Inexistência de ilícito que possa ser imputado ao banco e que albergue o pleito de indenização formulado – Sentença mantida – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005834-78.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ALESSANDRO
APARECIDO
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SANTANDER
CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-78.2019.8.26.0073 -Voto no 32042 - Avaré
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1005834-78.2019.8.26.0073
Apelante: ALESSANDRO APARECIDO GOMES
Apelado: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS S/A
Comarca: AVARÉ
Voto no 32042
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória
de
inexistência de relação jurídica c/c pedido de
indenização por dano moral Contratações negadas
pelo autor, mas comprovadas pelo réu, gerando
decreto de parcial procedência do pedido, apenas
com relação a um dos contratos Insurgência pelo
autor, pretendendo responsabilização do banco e
indenização por dano moral Descabimento Tese
de ausência de contratação que restou desbancada
Inexistência de ilícito que possa ser imputado
ao banco e que albergue o pleito de indenização
formulado

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
pedido de indenização por dano moral que ALESSANDRO APARECIDO
GOMES moveu em face de SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS,
INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A e através da qual pretendia o
cancelamento das cobranças efetivadas junto à sua conta
corrente, relativas a dois contratos de seguro de vida e um
título de capitalização que aduziu não ter pactuado, tão
somente para ter por indevida a cobrança dos valores
relativos ao contrato de seguro no 000440360173, com
prestações no importe de R$ 72,48, por não devidamente
comprovada sua pactuação, considerando que efetivada por meio
eletrônico e demonstrada apenas através de tela sistêmica,
determinando a restituição dos valores descontados, com
acréscimo de correção desde o desembolso e juros de mora da
citação.
As demais pretensões foram rechaçadas, sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-78.2019.8.26.0073 -Voto no 32042 - Avaré
3
fundamentos de que: a contratação do seguro de vida no
008745609444 restou demonstrada; que os valores relativos ao
título de capitalização foram, inclusive, resgatados pelo
autor, o que não se coaduna com a arguição de ausência de
contratação e inexistir dano moral.
Por conta da sucumbência, o banco-réu ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00; obrigação já
cumprida nos autos.
Inconformado, apela o autor, aduzindo, em
síntese, que foi surpreendido com descontos efetivados em sua
conta corrente relativos a serviços que não contratou (dois
contratos de seguro de vida e um título de capitalização),
afirmando que, embora tenha pleiteado o resgate do valor
relativo ao título de capitalização, tal não inibe o dever do
banco de devolver o valor correto, considerando que se tratou
de desconto indevido, corroborando a ocorrência do dano
moral.
Asseverando que o ocorrido não se enquadra
como mero aborrecimento inerente à vida cotidiana; invocando
a aplicação da súmula 479/STJ ao caso; defendendo a presença
dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil e
citando julgados que entende corroborarem suas teses, pugna
pela reforma da decisão, com reconhecimento do direito ao
recebimento de indenização, a ser fixada no importe de trinta
salários mínimos, além de pleitear pela elevação da verba de
sucumbência para 20% sobre o valor dado à causa.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, em face da gratuidade da justiça
concedida ao apelante e com resposta às fls. 196/205.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, como
será demonstrado, valendo menção que ele resvala em
litigância de má-fé, ante a evidente pretensão de obtenção de
vantagem indevida, que apenas não será decretada para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-78.2019.8.26.0073 -Voto no 32042 - Avaré
4
direito de acesso não seja tolhido.
Narrou, o autor, não ter contratado perante o
banco os dois seguros de vida e nem o título de capitalização
que geraram os descontos mensais em sua conta, pretendendo,
por isso, suspensão dos descontos, repetição do indébito,
declaração de inexistência de relação jurídica e indenização
por dano moral; requerendo fosse essa arbitrada em R$
49.900,00, com correção monetária desde o fato, a teor do
contido na súmula 54/STJ.
O réu, após regular citação, compareceu aos
autos e comprovou que agiu com base nos contratos de 'Seguro
Proteção Vida Homem' - Proposta 000440360173, firmado em
31/10/2018, no valor inicial de R$ 72,49, via clique único,
gerando contrato eletrônico; 'Seguro Santander Proteção Sob
Medida' - Proposta 008745609444, firmado em 17/04/2013, no
valor inicial de R$ 24,90, mediante assinatura de proposta
(fls. 82/86 dos autos) e 'Título de Capitalização' -
EAB60809959 documentos fls. 95/124, que foi resgatado antes
do ajuizamento da ação pelo próprio autor, com pagamento
diretamente em sua conta no dia 15/10/2019 (fls. 125),
desbancando a tese de ausência de contratação veemente
defendida.
O fato de ter resgatado os valores relativos
ao título de capitalização, antes do ajuizamento da ação, e
de recebê-los diretamente em sua conta, não só comprova a
contratação, como também implica aceitação acerca do valor
recebido antes do término do contrato, não sendo demais
mencionar que referidos valores reverteram-se novamente ao
seu patrimônio.
Assim, como pretender obter vantagem dessa
situação?
E dano moral, nem de longe, houve.
Isso porque não se provou nenhuma conduta
ilícita que tenha sido praticada pelo banco que, inclusive,
comprovou a contratação do seguro de vida que gerou o decreto
de parcial procedência do pedido através de tela sistêmica
(contato eletrônico), o que não foi tida como bastante pelo
condutor da lide, a despeito de o ser para esta Turma
julgadora, mas impede a reformatio in pejus.
E
sem
a
presença
dos
pressupostos
caraterizadores da responsabilidade civil, impossível falar-
se em dano moral.
Se houve dano, este foi suportado pelo banco e
não pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-78.2019.8.26.0073 -Voto no 32042 - Avaré
5
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
confirmada, o que torna indevida a fixação de honorários
recursais.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator